Tribunal: TJDFT
Processo: 0736114-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. PENHORA PARCIAL JÁ DEFERIDA. MAJORAÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 salários-mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC.
2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
3. Salutar relembrar que o CPC de 2015 retirou a expressão “absolutamente” que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais.
4. In casu, a decisão que determinou a penhora de salário e que fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), assim o fez a fim de observar o parâmetro de 10% (dez porcento) do salário líquido que a parte requerida percebia à época. Existindo posterior majoração dos valores líquidos percebidos pelo agravante, a decisão que autoriza que o valor a ser constrito acompanhe tal aumento, não encontra óbice seja na preclusão temporal, seja na pro judicato, não havendo que se falar, também, em violação à segurança jurídica.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.